Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA - CPF: 970.209.318-04 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 167.516.208-53 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), NEUSA MARTELO DOS SANTOS (APELADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CARDOZO MATOS DE SOUZA - CPF: 298.877.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITO ESSENCIAL (ART. 15, DECRETO-LEI No 58/1937) – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, e comprovando a quitação do preço, não tem êxito em obter a escritura definitiva do imóvel pela recusa do promitente vendedor em efetivá-la; inexistindo a demonstração inequívoca do pagamento integral do preço ajustado pela aquisição do imóvel, requisito essencial, previsto expressamente na lei para concessão da adjudicação compulsória, é impositiva a improcedência da pretensão adjudicatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 80442988 – Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1002514-24.2017.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em face de EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS e NEUSA MARTELO DOS SANTOS, que ante o convencimento de que não restou evidenciado na liça o pagamento integral do preço dos lotes urbanos e ou da recusa injustificada do promitente-vendedor em transferir o domínio do bem, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguiu o processo com resolução do mérito, fincado no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade ficou adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, por ser o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora, em seu recurso de apelação (Id 80442990 – Pág. 1/6), requer seja a sentença reformada no sentido de determinar a adjudicação compulsória de 32 (trinta e dois) lotes de terrenos para construção a favor do apelante, lotes esses situados no loteamento denominado Jardim Liberdade, decorrente do contrato celebrado com a parte requerida/apelada no ano de 1994. Afirma que o contrato foi pactuado livremente entre as partes e estabelece como compromisso do apelante o pagamento da uma quantia em dinheiro, bem como da entrega de alguns bens, o que foi integralmente cumprido pelo apelante, conforme declaração/recibo de quitação acostado aos autos no id. 6666494, devidamente assinado pelo apelado Eugênio Pereira dos Santos. E, contrariamente os requerido/apelados não apresentaram qualquer prova suficiente que não evidencie o direito do apelante, vez que se restringiram em fazer alegações de que o valor não foi devidamente pago, de que tiveram que arcar com o pagamento dos IPTUS, contudo, não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar seus argumentos.

A parte apelada em sua contrarrazões (Id 80442993 - Pág. 1/8), refutando as razões recursais do apelante, requer seja improvido o recurso de apelação, mantendo-se a decisão guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no 1002514-24.2017.8.11.0003, ajuizada pelo ora apelante em face de EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS e NEUSA MARTELO DOS SANTOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, consignando seguinte:

“Neste contexto, não preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado improcedente, uma vez que não restou evidenciado na liça o pagamento integral do preço, bem como, a recusa injustificada do promitente-vendedor em transferir o domínio do bem.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG (id. 6695157).”

Como o dito, o autor/apelante afirma que o objeto da lide são os 32 (trinta e dois) lotes de terrenos, do loteamento denominado Jardim Liberdade, conforme o contido no contrato celebrado em 1994; pactuado livremente entre as partes e que estabelece como compromisso do apelante o pagamento da uma quantia em dinheiro, bem como da entrega de alguns bens, o que foi integralmente cumprido pelo apelante, conforme declaração/recibo de quitação acostado aos autos, devidamente assinado pelo apelado Eugênio Pereira dos Santos. E, que contrariamente o apelado não apresentou qualquer prova suficiente que não evidencie o direito do apelante, vez que se restringe em meras alegações de que o valor não foi pago e que ainda arcaram com o pagamento dos IPTUS em atraso, contudo, não apresentaram qualquer prova capaz de corroborar seus argumentos.

A adjudicação compulsória, pelo disposto no art. 22 do Decreto Lei n. 58/37, exige a presença de um compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento e quitação do preço.

Nesse ponto, compulsando os autos constata-se que ambas as partes carrearam para os autos o denominado Contrato Particular de Compra e Venda de Bens Entre Empresa e Pessoa Física, pelo autor (Id 80441466 - Pág. 1/3), que na cláusula TERCEIRA, foi pactuado que além dos bens e valores entregues, “o Restante no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), será transformado em 2.000.000 (Dois Milhões) de peças de Tijolos de 06 Furos, ...”.

E, também, a Declaração/Recibo de Quitação, firmado pelo requerido/apelado, no qual discrimina pela unidade T6F, ou seja, ‘Tijolo de 06 Furos”, em que resta bem claro a quitação apenas parcial desse débito, quando especifica a pendência de pagamento: “a entregar em Panorama .... 65.000 T6F e a entregar Rondonópolis .... 50.000 T6F” (80441467 - Pág. 1). - (sem destaque no original).

Nesse ponto, o MM. Juiz ao fundamentar a decisão foi incisivo ao consignar:” ... que não restou evidenciado na liça o pagamento integral do preço,”, de fato a teor do documento acima mencionado o pagamento integral do valor contratado não ocorreu e remanesce um valor significativo.

Assim, é Importante destacar que o direito do promitente comprador em exigir do promissário vendedor a outorga de escritura pública de compra e venda necessária à transferência do domínio de imóvel, ou a adjudicação do bem, é previsto no Decreto-Lei no 58/1937, com a redação dada pela Lei Federal no 6.014/73, precisamente nos artigos 15 e 16, que se seguem, senão vejamos:

Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do art. 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I - A adjudicação compulsória é direito do cessionário ou do promissário comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam, a existência de obrigação derivada de contrato de cessão ou de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço pactuado. II - Não comprovado os fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a improcedência da pretensão inicial. III - Recurso de apelação conhecido e não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095499-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020),

Destarte, inexistente prova do pagamento integral não se pode deferir a pretendida adjudicação, pois, o artigo 16 do Decreto-lei n° 58/37, garante a adjudicação compulsória somente nos casos do artigo 15, do mesmo diploma legal, isto é, quando ultimado o pagamento integral do preço, do que, como dito alhures, não existe demonstração nos autos.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021